Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORA. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO. MÁXIMA. 2/3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL. CONFIGURADO. ACERVO Súmula 587-STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação criminal, na qual o réu requer a redução máxima no tráfico privilegiado e o afastamento da causa de aumento no tráfico entre Estado da Federação e o Distrito Federal.

2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, impositiva a condenação do acusado..

3. Para a redução no patamar máximo de dois terços estatuída pelo art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar sobejamente demonstrados os requisitos cumulativos eleitos pelo legislador: “(...) o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (...)”. Assim, a eventual rescisão de acordo de não persecução penal, a ausência de regular atividade profissional e o reconhecimento da agravante do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 são vetores que ensejam a fixação do patamar mínimo (1/6).

4. No caso, o fato de o destinatário retirar o entorpecente na agência dos correios, não ilide a presunção que a aquisição se deu na localidade do traficante/remetente (Rio Grande do Sul). Logo, partindo-se da premissa fática que a droga foi enviada de outro Ente Político para outra Unidade da Federação é situação fática que se amolda ao preceito do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006.

5. Recurso conhecido e não provido.